Tribunal: TJSP
Processo: 2216846-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Indeferimento de tutela de urgência. Insurgência insubsistente. Necessidade de prévia observância do contraditório para que se possa aferir e atestar, com maior precisão, os fatos aduzidos na inicial. Aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, segundo a qual pode o relator dar ou negar provimento ao recurso na presença de entendimento dominante acerca do tema

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação monitória. Indeferimento de tutela de urgência. Insurgência insubsistente. Necessidade de prévia observância do contraditório para que se possa aferir e atestar, com maior precisão, os fatos aduzidos na inicial. Aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, segundo a qual pode o relator dar ou negar provimento ao recurso na presença de entendimento dominante acerca do tema em debate. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.